Tribunal: TJDFT
Processo: 0706267-51.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706267-51.2023.8.07.0007 RECORRENTE: NFJE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, NEY MARQUES MOREIRA, JOSE MOREIRA BRAZ RECORRIDO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB, FLAVIO SILVA ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PLURALIDADE DE RÉUS. CONTAGEM DO PRAZO. INDIVIDUAL. EFEITOS DA REVELIA. AFASTADOS. APLICAÇÃO DO CDC. PESSOA JURÍDICA. FOMENTO DE ATIVIDADE COMERCIAL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. NÃO VERIFICADA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. PRESCINDIBILIDADE. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. REQUISITOS VERIFICADOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA. APELAÇÃO ADESIVA. DESISTÊNCIA. 1. O prazo para oposição de embargos à execução flui de forma independente e autônoma para cada um dos executados, a partir da juntada aos autos do respectivo comprovante de citação, consoante disposto no §1o, do art. 915, do CPC. 1.1. Ao contrário do que ocorre no processo de conhecimento, no processo de execução, havendo pluralidade de devedores, cada um deve apresentar defesa 15 (quinze) dias após a juntada do seu mandado de citação. 1.2. Em caso de pluralidade de réus, eventual revelia de um deles não produz o efeito de presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor quando apresentada contestação pelo outro, sobretudo em virtude de que a matéria de defesa é comum a todas as partes. 2. A Cédula de Crédito Bancário foi celebrada pelas partes para fins de incremento da atividade comercial exercida pela pessoa jurídica embargante, de modo que não se tem evidenciada a relação de consumo. 2.1. Não restou configurada a vulnerabilidade probatória dos embargantes quanto aos fatos alegados na inicial da ação de execução, de forma que, ainda que fosse reconhecida a existência de relação de consumo, não haveria motivo para a inversão do ônus da prova. 2.2. A solução do litígio, então, encontra-se submetida à aplicação da distribuição estática do ônus da prova, à luz do artigo 373 do Código de Processo Civil. 3. A legislação regente das Cédulas de Crédito Bancário (Lei no 10.931/04), diversamente do que consta nas disposições do Código de Processo Civil, não exige a assinatura de duas testemunhas para tornar o título executivo extrajudicial hábil a instruir o feito executivo. 3.1. Os requisitos a serem observados pela Cédula de Crédito Bancário são aqueles constantes do art. 29 da Lei no 10.931/2004, sendo-lhe inaplicável a exigência contida no art. 784, III, do CPC, no tocante à assinatura das testemunhas. 4. Da análise dos documentos que instruem a execução, observa-se que a inicial foi instruída com a Cédula de Crédito Bancário, na qual há expressa previsão do saldo devedor, do valor do novo recurso concedido e do valor total da operação, além da forma de pagamento, bem como da data do vencimento de cada uma das parcelas e, ainda, dos encargos remuneratórios e moratórios incidentes. 4.1. O título de crédito extrajudicial encontra-se acompanhado dos extratos das operações realizadas e da planilha de débito atualizada, atendendo suficientemente aos requisitos legais exigidos pelo artigo 784 do Código de Processo Civil, bem como pelos artigos 28, § 2o, e 29, da Lei n. 10.931/2004. 4.2. Evidencia-se que o título executivo extrajudicial é dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, circunstância que indica ser idôneo para o fim de aparelhar a demanda executiva proposta, porquanto atende, satisfatoriamente, os requisitos legais outrora mencionados. 5. Tendo em vista não haver sido demonstrado, pelos embargantes, o alegado excesso de execução, porquanto a parcela adimplida fora considerada nos cálculos da parte exequente, não há que se falar em alteração do valor da execução. 6. Conforme dispõe o art. 998, do CPC, a parte recorrente pode desistir do recurso interposto a qualquer tempo e independentemente da anuência do recorrido, inclusive quando já iniciado o julgamento. 6.1. Considerando o expresso requerimento de desistência do recurso por parte do apelante, conclui-se pela existência de causa de inadmissibilidade recursal no que se refere ao apelo adesivo. 7. Apelação cível interposta pelo banco exequente conhecida e provida para rejeitar os Embargos à execução. Ônus de sucumbência redistribuídos. Apelo adesivo interposto pelo devedor não conhecido, ante o pedido de desistência. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 489, §1o, inciso VI, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 485, inciso I, e 803, asseverando a inexistência de liquidez, certeza e exigibilidade do título exequendo, razão pela qual não seria possível o prosseguimento da execução, uma vez que a demanda não conteria os requisitos básicos para seu cabimento. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJGO, do TJRJ e do TJSC. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, inexiste a violação do art. 489 do CPC” (AgInt no AREsp n. 2.398.148/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 15/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 485, inciso I, e 803, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Na hipótese dos autos, a Cédula de Crédito Bancário que aparelha a execução preenche os requisitos entabulados pela lei regente, porquanto traz em si todos os elementos relacionados à operação de crédito efetuada entre a instituição financeira e os apelados. Da análise dos documentos que instruem a execução, observa-se que a inicial foi instruída com a Cédula de Crédito Bancário n° 911700 (ID 146010295 dos autos da execução), na qual há expressa previsão do saldo devedor, do valor do novo recurso concedido e do valor total da operação, além da forma de pagamento, bem como da data do vencimento de cada uma das parcelas e, ainda, dos encargos remuneratórios e moratórios incidentes. Ademais, o título de crédito extrajudicial encontra-se acompanhado dos extratos das operações realizadas e da planilha de débito atualizada (ID 146009242 e ID 175630426 da ação de execução), atendendo suficientemente aos requisitos legais exigidos pelo artigo 784 do Código de Processo Civil, bem como pelos artigos 28, § 2o, e 29, da Lei n. 10.931/2004. Dessa forma, é de ser reconhecer que o título executivo extrajudicial é dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, circunstância que evidencia ser idôneo para o fim de aparelhar a demanda executiva proposta, porquanto atende, satisfatoriamente, os requisitos legais outrora mencionados (ID 59702798 - Pág. 13/14). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.308.131/GO, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 29/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024